Tribunal: STF
Processo: RE 1571740
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 132/2023. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADA NO PROCESSO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – Transmissão de bem móvel, recebido a título de doação, proveniente do exterior – Exigência com base em lei estadual – Impossibilidade – Exação que depende da edição de lei complementar federal, conforme provimentos vinculantes do STF (Tema 825 e ADI 6830/SP) e do Órgão Especial desta Corte – Em nada interfere, outrossim, a regra do artigo 16, II, b, da EC 132/2023, pois a Lei Estadual 1075/00, quanto ao artigo 4º, II, b, foi declarada inconstitucional – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário improvidos” (fl. 2, e-doc.9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 155 e os incs. I e III do § 1º do art. 155 da Constituição da República e o inc. I do art. 16 da Emenda Constitucional n. 132/2023.



    Assevera que, “ainda que, por hipótese, se entenda pela aplicação do tema 825 do STF sem a consideração do que consta em seu item 5, o que se admite por hipótese, é bom considerar que, em 21 de dezembro de 2023, entrou em vigor o art. 16 da Emenda Constitucional n. 132 (Emenda da Reforma Tributária) que definiu nova sistemática ao ITCMD” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Salienta que, “de acordo com o art. 16 da EC 132/2023, enquanto não for editada a lei complementar nacional, nas transmissões gratuitas de bens IMÓVEIS e respectivos direitos, o ITCMD caberá ao Estado da situação do bem” (fl. 4, e-doc. 15).



    Ressalta que “a ausência da lei complementar mencionada pelo art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal não mais é empecilho à válida cobrança do ITCMD sobre doações de imóveis localizados no Brasil, ainda que advindas de doador residente no exterior, de modo que houve expressa superação legislativa da jurisprudência fixada pelo STF no Tema 825 e pelo TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0004604-24.2011.8.26.0000 pelo art. 16 da EC 132/2023” (fl. 4, e-doc. 15).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, tendo em vista que o caso possui perfeito distinguishing do Tema 825, com vistas à substituição do acórdão e denegação da ordem. Caso assim não entenda, requer-se a aplicação do art.16 da EC 132/2023, de forma que o ITCMD possa ser exigido para o caso dos autos” (fl. 4, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a exigibilidade do “Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD relativo a doação de dinheiro, feita por genitor domiciliado noutro país (Portugal) aos ora impetrantes” (fl. 2, e-doc. 9), nestes termos:



    “(...) os Estados não dispõem de competência tributária para legislar sobre o tema, de maneira que o recolhimento do ITCMD não pode ser exigido na base do dispositivo legal acima transcrito, regra cuja inconstitucionalidade, aliás, foi reconhecida não apenas pelo Supremo Tribunal Federal, como já se disse, mas também pelo Órgão Especial deste E. Tribunal (...).



    Nem se venha dizer, como faz a ora apelante, que, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 132 de 2023, autorizada estaria a exigência fiscal. Conquanto se haja conferido nova redação ao artigo 155, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, para atribuir ao Estado de domicílio do autor da herança (e não mais, portanto, àquele onde se processa o inventário), ou do doador, competência para exigir o ITCMD relativo aos bens móveis, títulos e créditos transmitidos por doação ou herança, não se afastou, em definitivo, a necessidade da edição da lei complementar nacional a que se refere a regra do artigo 155, § 1º, III, alíneas 'a' e 'b', da Constituição Federal. Veja-se que a norma do artigo 16, e incisos, da referida Emenda, é simples regra de transição (...).



    Embora tramite o Projeto de Lei n. 7/2024 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, destinado à instituição do imposto (...), é bem de ver que não há lei estadual válida e vigente, a autorizar a exigência de que ora se trata. É o entendimento que vêm acolhendo as Câmaras da Seção de Direito Público desta Corte” (fls. 5-7, e-doc. 9).



    Como assinalado no acórdão recorrido, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” (Tema 825). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis - e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente” (Plenário, DJe 20.4.2021).



    Este Supremo Tribunal Federal declarou “a inconstitucionalidade formal da expressão no exterior, constante do §1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei 10.705, de 28.12.2000, do Estado de São Paulo, atribuindo a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108 (20.4.2021)” (ADI n. 6.830/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 21.11.2022). Essa ação direta tem a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EXPRESSÃO ‘NO EXTERIOR’, CONSTANTE DO §1º DO ART. 3º E DA INTEGRALIDADE DO 4º DA LEI 10.705, DE 28.12.2000, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO” (Plenário, DJe 21.11.2022).



    Não há como acolher o argumento do Estado de São Paulo de ser aplicável o art. 4º da Lei estadual n. 10.705/2000, para fazer incidir o ITCMD sobre doações provenientes do exterior, ocorridas em momento posterior à edição da Emenda Constitucional n. 132/2023, pois este Supremo Tribunal assentou que “a modulação de efeitos fixada no Tema 825-RG não afasta a premissa maior do Tema, que é a ineficácia do art. 4º da Lei 10.705/2000 em face da ausência de lei complementar federal dispondo sobre o ITCMD quando envolve elemento relevante de conexão com exterior (art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal)” (Rcl n. 58.187-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Ao reconhecer a inexigibilidade do tributo mesmo após a Emenda Constitucional n. 132/2023, por considerar que “a Lei Complementar de que trata a regra constitucional não foi editada, valendo-se a Fazenda do Estado de São Paulo da regra do artigo 4º da Lei Estadual 10705/00” (fl. 5, e-doc. 9) e concluir que “o recolhimento do ITCMD não pode ser exigido na base do dispositivo legal acima transcrito, regra cuja inconstitucionalidade, aliás, foi reconhecida não apenas pelo Supremo Tribunal Federal, como já se disse, mas também pelo Órgão Especial deste E. Tribunal” (fl. 5, e-doc. 9), o Tribunal de Justiça de São Paulo observou, na espécie, a jurisprudência formada neste Supremo Tribunal, a partir da tese fixada no Tema 825 da repercussão geral.



    Não configurada, portanto, a alegada contrariedade ao art. 16 da Emenda Constitucional n. 132/2023, que assim dispõe:



    “Art. 16. Até que lei complementar regule o disposto no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal, o imposto incidente nas hipóteses de que trata o referido dispositivo competirá:



    I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;



    II - se o doador tiver domicílio ou residência no exterior:



    a) ao Estado onde tiver domicílio o donatário ou ao Distrito Federal;



    b) se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, ao Estado em que se encontrar o bem ou ao Distrito Federal;



    III - relativamente aos bens do de cujus, ainda que situados no exterior, ao Estado onde era domiciliado, ou, se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio o sucessor ou legatário, ou ao Distrito Federal”.



    Sobre a necessidade de Lei regulamentadora da cobrança do tributo estadual em questão, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 132/2023. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADA NO PROCESSO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.553.620-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR IMPRESCINDÍVEL QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. TEMA 825 (RE 851.108). ADI 6.826. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.445.466-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    Como assinalado no acórdão recorrido, a ausência de base legal a sustentar a cobrança do imposto estadual torna inviável o reconhecimento da incidência tributária na espécie em exame, mesmo após a edição da Emenda Constitucional n. 132/2023.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador Relator assinalou que “lograram os impetrantes comprovar que o doador, Álvaro Antonio Cardoso de Souza, de nacionalidade portuguesa, tem domicílio em Lisboa, na base da apresentação de faturas de telefonia móvel (fls. 18 a 21) e de extrato emitido pelo sistema Secretaria da Receita Federal do Brasil (fls. 17), razão por que se tratava mesmo de conceder a segurança para afastar a exigência do ITCMD relativo a doação realizada por pessoa com domicílio no exterior, objeto dos instrumentos de contrato de doação de fls. 22 a 27” (fl. 9, e-doc. 9). 



    Na rejeição dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Tribunal de origem reafirmou que “questão relativa à incidência do ITCMD sobre doação proveniente do exterior, à luz das alterações na disciplina da matéria, promovidas pela Emenda Constitucional n. 132/2023” (fl. 2, e-doc. 13) foi “detidamente examinada por esta E. Câmara no acórdão embargado, de forma não apenas clara, mas completa” (fl. 2, e-doc. 13).



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e acolher a alegação do recorrente, de que “como o fato gerador ainda não se realizou ao caso se aplica a EC 132/2023” (fl. 2, e-doc. 15), seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 10.705/2000). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.553.612-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.413.490-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO SEGUNDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS NO EXTERIOR. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. DOADORA RESIDENTE NO BRASIL. SUBSUNÇÃO DO CASO AO ARTIGO 155, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.466.288-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora